Tribunal: TJPA
Processo: 0007687-39.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007687-39.2020.8.14.0009

RECORRENTE: RAIMUNDO VANDILSON DA SILVA SIQUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Vandilson da Silva Siqueira contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustenta legítima defesa, ausência de
animus necandi
e a improcedência da qualificadora do motivo fútil, pleiteando a absolvição sumária ou impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para pronúncia do réu; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta e limitada à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não se confundindo com o julgamento de mérito, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

A pronúncia examinada apresenta fundamentação adequada, indicando os elementos probatórios mínimos que sustentam a admissibilidade da acusação, inclusive com menção à materialidade comprovada por laudo pericial e à autoria admitida pelo próprio acusado.

A alegação de legítima defesa não encontra comprovação inequívoca, sendo matéria controversa nos autos, diante das versões divergentes prestadas pelas testemunhas e pela própria defesa, o que impede a absolvição sumária ou impronúncia nesta fase processual.

A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, pois há indícios de desproporcionalidade entre a intervenção verbal da vítima e a reação letal do acusado, devendo a apreciação definitiva ser feita pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas fundamentação sucinta, limitada à existência do crime e indícios de autoria, conforme art. 413 do CPP.

A presença de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos reforça a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, não autorizando absolvição sumária ou impronúncia.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, 413, 415, II; CP, arts. 23, II, e 121, § 2º, II; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025 (Sessão n° 21), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO VANDILSON DA SILVA SIQUEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança–PA, nos autos da ação penal n° 0007687-39.2020.8.14.0009, que o pronunciou para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas ações punitivas do Art. 121, §2°, incisos II, do Código Penal.

Alega a parte recorrente que foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), e no art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (violência doméstica), em razão dos fatos ocorridos no dia 08/11/2020, por volta de 00h08min, no Bar Tribus, localizado na BR 308, em Bragança/PA. Consta da denúncia que o réu, movido por animus necandi, desferiu golpes de faca contra Jailson Gonçalves de Oliveira, seu colega de trabalho, o qual veio a óbito, além de ter causado lesões corporais em sua companheira Maria Lucilene Sousa da Silva.

A defesa defende que a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o juiz se limitou a listar provas produzidas sem demonstrar como chegou à conclusão pela pronúncia.

Aduz que o juízo de primeiro grau se referiu genericamente a “qualificadoras”, sem especificar ou justificar a manutenção da qualificadora do motivo fútil, tampouco analisou as teses das partes nas alegações finais, ignorando os pedidos de absolvição sumária tanto do Ministério Público (quanto ao crime de lesão corporal) quanto da defesa (quanto ao homicídio sob argumento de legítima defesa).

Argumenta, também que o réu agiu em legítima defesa, tendo sido ameaçado pela vítima Jailson, que teria iniciado uma agressão arremessando garrafas contra ele.

Aduz que o réu relatou que inicialmente tentou fugir, mas, após novo ataque da vítima, sentiu-se ameaçado e reagiu com um golpe de faca, sem a intenção de matar. A companheira do réu, Maria Lucilene, e a testemunha Marlyson Rosário confirmaram que a vítima atirou garrafas no acusado e que Maria Lucilene não foi agredida, mas se feriu ao escorregar e cair.

Sustenta que não restou comprovado o dolo de matar, pois nenhuma testemunha presenciou o momento da facada, tampouco há provas robustas sobre a intenção homicida (animus necandi), motivo pelo qual diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo, com a impronúncia do acusado.

Defende, ainda, que as provas produzidas em juízo não sustentam a qualificadora do motivo fútil, tampouco há especificação na denúncia ou na decisão judicial sobre o que caracterizaria esse motivo no caso concreto. Argumenta que o motivo da ação foi a agressão da vítima, o que, por si só, não pode ser considerado fútil.

Requer, seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, §2º do CPP. No mérito, requer a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa (art. 415, II, do CPP c/c art. 23, II, do CP).

Alternativamente, seja o réu impronunciado por ausência de animus necandi. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do motivo fútil, por ausência de fundamentação e comprovação nos autos;

Contrarrazões recursais sob o Num. 26068435, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação (Num. 26770423), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da sentença de pronúncia e à suficiência do conjunto probatório para ensejar o juízo de admissibilidade da acusação.

Alega-se preliminarmente nulidade da sentença de pronúncia por fundamentação genérica
[1]
. Sem razão, contudo. A decisão de pronúncia, por sua natureza, deve se restringir a demonstrar a existência do crime e indícios de autoria, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, e nem se recomenda, aprofundada análise de provas, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 2 .
A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A pronúncia atacada, nesse contexto, foi objetiva e suficiente, indicando os elementos essenciais da admissibilidade da acusação, nos termos legais.

Destaco que o MM. Juízo
a quo
expressamente pronunciou o réu por violação ao art. 121, §2º, II do CP em relação a vítima Jailson Gonçalves de Oliveira, sendo ele tacitamente absolvido sumariamente em relação as lesões corporais supostamente perpetradas em desfavor da vítima Maria Lucilene Sousa da Silva, não havendo que se falar em nulidade da sentença objurgada.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição sumária sob a égide da legítima defesa. Todavia, as provas dos autos não permitem reconhecer de plano a excludente de ilicitude. É certo que há divergência nos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, notadamente de MARIA LUCILENE e do MARLYSON WELISON, porém, há substrato fático-probatório mínimo que sustenta a hipótese acusatória.

O Laudo nº 2021.07.000051-TAN atesta que a vítima JAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA faleceu em decorrência de cinco feridas perfuroincisas causadas por arma branca (Num. 26068398 - Pág. 1/2), estando a materialidade inequivocamente comprovada. A autoria, por sua vez, encontra-se amparada no interrogatório do próprio acusado, que admite haver desferido golpe de faca na vítima, ainda que alegue motivação defensiva.

As testemunhas MARIA LUCILENE e MARLYSON WELISON, embora tenham apresentado versões distintas em fases diversas, convergem quanto à existência de discussão prévia, intervenção da vítima e subsequente agressão armada por parte do recorrente. A existência de versões contraditórias não afasta, mas antes reforça, a necessidade de julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Inviável, portanto, a absolvição sumária ou a impronúncia, pois não se trata de situação em que se possa afirmar a inexistência manifesta do crime, a negativa absoluta de autoria ou a comprovação inequívoca de causa excludente de ilicitude.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, entende-se que não se mostra manifestamente improcedente. As razões ensejadoras da agressão letal, vinculadas à discussão com a companheira e à intervenção verbal da vítima, podem ser compreendidas como desproporcionais. A análise aprofundada da motivação deve ser remetida ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos RECURSOS EM SENTIDO ESTRITOS, sendo mantida a sentença de pronúncia, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

[1]

(...) Por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito a existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, o exame detalhado da prova deve ser evitado, a fim de que os jurados – juízes naturais da causa – não venham a ser indevidamente influenciados no seu convencimento. Isso porque o julgador somente deve deixar de pronunciar quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, que não é o caso dos autos. Da análise dos presentes autos tenho que o Réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, pois verifico estarem presentes os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal. A materialidade do crime de homicídio não foi questionada. Os indícios de autoria são induvidosos tendo em vista os depoimentos prestados em audiência pelas testemunhas e interrogatório do denunciado, que confessou em parte a prática do crime, alegando excludente de ilicitude consistente em legítima defesa. No que tange às qualificadoras alinhadas na denúncia, esta deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que seu afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas. Não é o caso. Isso porque a exclusão da qualificadora é matéria atinente à competência do júri popular, porquanto vige, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Belém, 08/07/2025